Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732018-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXAME DE VISTA BRASÍLIA, ERIC RODRIGUES, DENYS RODRIGUES, RONALDO MARINHO DE FREITAS, SÉRGIO DE ABREU VEIGA, CLINICA DE OLHOS BRASÍLIA APELADO: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos para rejulgamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator